Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-85.2014.8.11.0105
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001521-85.2014.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA - CPF: 041.925.821-39 (APELANTE), FRANCIELI MICHALSKI DA SILVA - CPF: 054.195.621-38 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), MARILZA SEGLIA - CPF: 004.501.011-00 (VÍTIMA), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0001521-85.2014.8.11.0105, que tramitou pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente, para declarar extinta a punibilidade de Washington Gaston Lopes de Souza quanto ao crime tipificado no artigo 147 do Código Penal com fundamento no art. 107, inciso IV, e no art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal; e para condená-lo por infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (sentença - Id. 156798473).

Não se conformando com o desfecho condenatório, Washington Gaston Lopes de Souza interpôs recurso de apelação criminal (Id. 156798479).

Em suas razões pede preliminarmente pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa (Id. 156798480).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o provimento do recurso defensivo para o fim de que seja reconhecida e aplicada a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa (Id. 156798484).

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 161577171), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sentença penal condenatória –
Lesão Corporal no contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o do Código Penal)
– Pena fixada em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto
–
Irresignação defensiva
– pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal

na modalidade retroativa – contrarrazões ministeriais concordando com o advento da prescrição –
com razão as partes
– dicção dos artigos 109, VI c/c artigo 110, §1o e artigo 107, IV todos do CP – ocorrência da prescrição na modalidade retroativa pela pena em concreto –
Pelo conhecimento do apelo e pelo provimento para declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção fixada na sentença condenatória (sentença - Id. 156798473) que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, aperfeiçoa-se em 03 (três) anos.

O apelante nasceu em 07 de dezembro de 1989 (Id. 156798469, p. 115 – antecedentes criminais), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
27/03/2015
(Id. 156798469, pp. 114 e 115), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 156798469, pp. 119 a 121), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em 14/10/2022 (Id. 156798473).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal em muito superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (27/03/2015) e a publicação da sentença condenatória (14/10
/2022
), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Realço que, com o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pelo decurso do prazo prescricional, não subsistem efeitos penais ou extrapenais em decorrentes deste feito.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Washington Gaston Lopes de Souza
em relação ao crime tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023